Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723611-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA AGRAVADO: ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O Peticiona o interessado TERMO NORTE ENERGIA LTDA para requerer inscrição para sustentação oral por videoconferência na sessão de julgamento presencial em cuja pauta o presente processo encontra-se incluído. Ocorre, contudo, que o agravo interno contra decisão que não conhece de agravo de instrumento não comporta sustentação oral, nos termos dos artigos 937 do Código de Processo Civil e 110, II do Regimento Interno desta Corte: “CPC, Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 : I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. § 1o A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984 , no que couber. § 2o O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. § 3o Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga. § 4o É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.” “RITJDFT, Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (...) II - agravo interno, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) (...)” Logo, diante da ausência de respaldo legal, o pedido não poderá ser atendido. Contudo, verificando-se que os patronos do peticionante possuem domicílio profissional em cidade diversa, autorizo à Secretaria fornecer os meios de acesso para o devido acompanhamento do julgamento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora